Tribunal: STF
Processo: Rcl 79582
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA, EM PARTE.
  
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Banco Bradesco S.A. e outro(a/s), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000385-21.2016.5.05.0034, mediante o qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral). 
 
    2. Narra o reclamante que, na origem, o beneficiário da decisão reclamada, Wellington Souza de Freitas, ajuizou ação trabalhista em seu desfavor e de Bradesco Vida e Previdência S.A., com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício diretamente com o reclamante, ao fundamento de ilicitude na terceirização de atividade-fim. 
 
    3. Relata que, em sede de recurso ordinário, o TRT da 5ª Região manteve os termos da sentença, descaracterizando “o acordo operacional de intermediação na área securitária firmado entre o reclamado e a seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A.. Ademais, reconheceu o vínculo de emprego dele diretamente com o Banco Bradesco S.A., no período de 1º /6/2007 a 16/02/2016, na condição de bancário, por considerar que as atividades prestadas pelo corretor estavam inseridas no objeto social do Banco, havendo ‘desvirtuamento’ da prestação de serviços autônomos de corretagem.”

    4. Acrescenta que “o reconhecimento do vínculo empregatício decorreu também, no caso concreto, da inversa o do ônus da prova em desfavor do autor da reclamação o trabalhista, sem que houvesse efetiva produção probatória ou oportunidade adequada de contraditório”. Conclui, assim, que “ao imputar a instituição financeira o encargo de demonstrar a ausência de vínculo, o Tribunal Regional presumiu a fraude, contrariando o dever de aferição objetiva dos elementos de prova e desprezando o acordo civil celebrado entre as partes”.

    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até decisão final nesta reclamação. No mérito, postula a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada e ”a. julgar, desde logo, improcedente o pedido de ví nculo de emprego e os deles decorrentes postulados na reclamaça o trabalhista origina ria; ou, alternativamente, b. reconhecer a compete ncia da justiça comum para analisar e julgar a causa envolvendo relaça o jurí dica de natureza comercial”.
  
É o relatório. 
 
Decido.

 
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    8. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    9. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    10. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na ADPF nº 324/DF,  na ADC nº 48/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema nº 725 da Repercussão Geral).  
 
    11. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral (Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 30/08/2028, p. 13/09/2018), a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando as seguintes teses, respectivamente:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”

    12. Seguindo essa mesma linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), o Plenário desta Corte assentou a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. 

    13. Por isso mesmo, em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, de atividades meio ou fim,  inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

    14. No caso em tela, porém, observa-se que a Justiça do Trabalho reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, que haviam estabelecido, ao menos sob o aspecto formal, contrato de prestação de serviços de corretagem, conforme se verifica dos seguintes trechos da decisão impugnada (e-doc. 17, p. 12-17; grifos e destaques acrescidos):
 
“Inconteste nos autos que o reclamante estava inscrito como Corretor de Seguros autônomo e integrava uma sociedade por cotas de responsabilidade limitada, tendo celebrado contrato para prestação de serviços autônomos de corretagem, denominado "Acordo Operacional" (ID af5512e). 
O art. 17 da Lei nº 4.594/64, como se sabe, veda aos Corretores de Seguro a vinculação com as empresas de seguros como empregado. 
Não obstante essas constatações, nada impede o reconhecimento do vínculo de emprego quando configurados os requisitos consubstanciados no art. 3º da CLT. Isto porque a natureza tutelar do Direito do Trabalho trouxe à seara deste, como corolário, o princípio do contrato realidade, segundo o qual há uma primazia da realidade dos fatos sobre os aspectos formais ou as aparências.
(...)
Do próprio depoimento prestado pelo representante legal dos reclamados, ficou evidente a presença dos requisitos que dão forma a uma relação empregatícia, restando clara a existência da pessoalidade e da não eventualidade na prestação dos serviços pela parte reclamante. Ademais, não houve controvérsia acerca da existência de onerosidade, por meio do pagamento de comissões ao reclamante. A subordinação também restou patente, se denotando, por exemplo, da informação prestada pelo preposto de que as visitas aos clientes, realizadas pelos Corretores, podiam ocorrer com acompanhamento do Gerente da agência.
Restou demonstrado que o reclamante laborava em um espaço físico nas agências do primeiro reclamado, que disponibilizava mesas e computadores de uso comum a todos os Corretores, bem como, que "os produtos comercializados com atuação do autor eram contabilizados para o alcance das metas da agência em que estava credenciado".
(...)
Assim, da análise dos depoimentos prestados pelas partes e suas testemunhas, o que se denota é que restou demonstrada a prestação de serviços do obreiro em favor do banco reclamado com todos os requisitos celetistas, não detendo o reclamante, portanto, nenhuma autonomia. A fraude, na celebração dos "Acordos Operacionais" celebrados com o reclamante, se mostrou clara.
Ficou demonstrado, como visto, que o autor prestava seus serviços em local especificado pelo Banco Bradesco S.A., utilizando-se de sua estrutura na persecução dos objetivos empresariais da instituição, inserindo-se na dinâmica organizacional e no funcionamento da empresa, seguindo o quanto estabelecido pela parte demandada, que dirigia a prestação de serviços, dedicando o acionante sua atividade produtiva em prol do acionado.
Neste passo, correta a sentença ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o demandante e o primeiro acionado, no período de 01.06.2007 a 16.02.2016, com a modalidade de dispensa sem justa causa, considerando como remuneração os valores constantes nos extratos bancários anexados aos autos pagos mensalmente ao reclamante para efeitos de evolução salarial.
Em face da existência de uma relação empregatícia, com o desligamento do autor na modalidade sem justa causa, correto também o deferimento das verbas trabalhistas e rescisórias elencadas no julgado recorrido, quais sejam: férias vencidas em dobro e férias proporcionais acrescidas de 1/3 de todo o pacto laboral, 13º salário simples e proporcional de todo o pacto laboral, indenização equivalente aos depósitos em conta vinculada ao FGTS mais a multa de 40% sobre o total dos depósitos, aviso prévio proporcional e incorporado ao tempo de serviço, indenização do seguro-desemprego.
Também se mostra correto o deferimento da multa prevista no art. 477 da CLT, uma vez que quando a relação empregatícia é reconhecida judicialmente não se está criando uma nova situação, mas apenas declarando uma relação jurídica já existente, a qual, saliento, estava tentando ser acobertada pelo manto da ilegalidade, não sendo justo que se prestigie o empregador, nestes casos, com a isenção das penalidades previstas em lei, a exemplo da multa estabelecida no art. 477 do Texto Consolidado.
(...)
Por fim, fica mantida a condenação referente à obrigação de anotação da CTPS do reclamante, no prazo e nos termos estipulados na decisão de origem.
Incólume o comando sentencial.”
 
    15. Nesse contexto, tenho que, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício entre o autor da demanda trabalhista e o Banco Bradesco S.A, tomador dos serviços, declarando nulo o contrato de prestação de serviços formalizado entre o obreiro e o Bradesco Vida e Previdência S. A., de forma livre e sem vícios, a autoridade reclamada se distanciou do entendimento desta Corte fixado nos paradigmas já mencionados.

    16. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. 
 
    17. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.

    18. Registro que, em casos análogos, envolvendo a terceirização de atividade-fim por instituições financeiras, ambas as Turmas desta Corte têm reconhecido a plausibilidade da tese que aponta para a inexistência de vínculo empregatício entre as partes. Nesse sentido:

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. Financiário. ADPF 324. 4. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.”
(Rcl nº 71.660-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 12/11/2024, p. 06/02/2025)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES-FIM DO TOMADOR DE SERVIÇOS. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE DECLARA A ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO E A EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. VERIFICAÇÃO DE CONTRARIEDADE ÀS TESES VINCULANTES FIRMADAS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADPF 324 E NO RE 958.252 – TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl n° 54.738-AgR-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/06/2023, p. 27/06/2023; grifos acrescidos)

    19. Lado outro, impõe consignar, que em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia que é objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

    20. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    21. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de trabalhador autônomo, para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    22. Com efeito, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deve integrar o presente pronunciamento.

    23. Nesse contexto, uma vez cassada a decisão impugnada, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).

    24. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2027, p. 21/03/2017; destaques acrescidos)

    25. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF, e determinar a suspensão do Processo nº 0000385-21.2016.5.05.0034 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator